Tribunal: TJDFT
Processo: 0715047-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. FRAUDE BANCÁRIA. SPOOFING. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA SEGURANÇA. INCIDENTE DE SEGURANÇA CARACTERIZADO. CORRENTISTA IDOSA (82 ANOS). HIPERVULNERABILIDADE CONSTATADA. CONSUMIDOR REALIZOU TRANSFERÊNCIA VIA PIX A TERCEIROS. DADOS CADASTRAIS E FINANCEIROS DO CORRENTISTA. VAZAMENTO. RESSARCIMENTO. INTEGRAL. DANOS MORAIS. EVIDENCIADOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E PROVIDO O DA AUTORA.
1.Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o BANCO DO BRASIL S/A a ressarcir à autora, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente à metade dos prejuízos por ela suportados diante da transferência feita mediante fraude.
Recurso da autora
2. A parte autora pretende a reforma da sentença diante da falha na prestação de serviço da parte ré. Sustenta que a culpa foi exclusivamente do banco réu, diante da ocorrência de falha na segurança. Alega que em nenhum momento usou a senha bancária para efetivar transferência via PIX, tampouco a forneceu ao suposto funcionário do Banco. Pede a reforma da sentença para determinar a devolução do valor integral, bem como a compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas de ID 63997597.
Recurso do réu.
3. Em suas razões, o réu pede a concessão de efeito suspensivo e suscita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência em razão da necessidade de denunciação a lide do terceiro beneficiário da transferência. No mérito, defende a inocorrência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva, uma vez que a operação foi feita com equipamento previamente autorizado. Aduz quanto à inexistência de danos materiais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 63997598.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que os recursos foram interpostos no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido por ambos os recorrentes, ID 63997593 e ID 63997588.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. Além disso, a súmula 297 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. No caso sob análise, verifica-se que a autora foi vítima de fraude, cuja técnica consiste em fazer contato com o cliente, via telefone, emitindo um número válido ao identificador de chamadas do seu celular (contatos telefônicos de Instituições Bancárias), a fim de gerar confiança no contato (FALSO CONTATO). No caso, após fazer contato com a central do cartão de crédito administrado pelo requerido, a fim de informar sobre a não titularidade de compra feita no exterior com o referido cartão, a autora recebeu contato de suposto funcionário do Banco, que afirmou que o cartão havia sido bloqueado, mas que teria uma transferência via PIX no valor de R$16.000,00, a qual foi negada pela autora, que, em seguida, desligou o telefone. Mas, ainda assim, a transação foi lançada em sua conta corrente.
7. Salienta-se que a fraude aconteceu devido a falha no sistema de segurança do banco réu, considerando-se que os fraudadores detinham de dados sigilosos do autor, uma vez que o interlocutor retornou a ligação em seguida à chamada feita pela autora para a central de atendimento do cartão de crédito. Além disso, a transferência realizada era completamente atípica em relação ao perfil de movimentação do cliente, conforme se verifica pelo histórico de transferências via PIX, inserido no id. 63997567. Acrescente-se, ainda, que o banco não apresentou qualquer medida para evitar a fraude, caracterizando uma falha no serviço bancário prestado, o que impossibilita afastar a responsabilidade do banco.
8. Para a caracterização da responsabilidade objetiva, não se requer que ocorra culpa ou dolo, bastando a conduta, o dano e o nexo de causalidade. No que se refere às relações consumeristas, essa é a regra, sendo que o CDC menciona as excludentes da responsabilidade do fornecedor no art. 14, § 3o: “O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Como se pode observar, o rol é taxativo e o advérbio “só” impõe ao fornecedor o ônus de produzir a prova. A doutrina é consentânea no sentido de rejeitar, inclusive, os casos fortuitos e de força maior como excludentes da responsabilidade do fornecedor, enquanto o entendimento majoritário da jurisprudência converge para acolher as hipóteses em favor do fornecedor.
9. Nesse contexto, por ser taxativo o rol do citado art. 14 acerca das excludentes da responsabilidade do fornecedor, é dever do fornecedor comprovar, de forma inequívoca que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos, uma vez que os fraudadores dispunham de dados confiados ao Banco.
10. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC.
11. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
12. Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados. Na hipótese, a fraude somente foi concretizada porque os estelionatários dispunham dos dados pessoais da recorrente, conferindo verossimilhança ao contato recebido da empresa intermediária. Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou: “Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.” (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023).
13. De se registrar que os dados bancários se revestem de sigilo (Lei Complementar 105/2001), e seu armazenamento é de inteira responsabilidade das instituições. Portanto, se tais dados são armazenados de maneira inadequada, permitindo a apropriação por terceiros, há defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD), pelo qual as instituições financeiras devem ser responsabilizadas.
14. Dessa forma, conclui-se que, além de restar demonstrada a hipervulnerabilidade da consumidora (por ter idade avançada - 82 anos), a fragilização dos dados cadastrais foi determinante para a concretização da fraude, devendo ser atribuída à Instituição Financeira a responsabilidade pelos danos evidenciados.
15. No que se refere ao dano moral, este pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
16. No caso dos autos, a operação realizada pelos criminosos foi de valor correspondente a quase o dobro dos proventos recebidos do INSS, R$6.873,72, id 63997575, causando-lhe inequívoco prejuízo à subsistência e, por consequência, violação à sua dignidade e integridade psíquica, sobretudo em se tratando de pessoa idosa. Além disso, todo aborrecimento decorrente das infrutíferas tentativas de solução do problema agravam o sofrimento imposto.
17. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, que considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor, além da necessidade de ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atenta a estes critérios, correto o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a compensação dos danos experimentados.
18. Recursos CONHECIDOS. Recurso do réu NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
19. Recurso da autora PROVIDO. Sentença reformada para condenar o requerido a ressarcir ao autor o valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), e a pagar o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para compensação dos danos morais. Este valor deve ser corrigido pelo IPCA a partir desta data e com incidência de juros de 1% a. m desde a citação até o dia 30/08/2024 e pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, a partir da citação (art. 406, §1o do CC). Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em honorários, face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.